Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA. CARÁTER AUTÔNOMO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA.

1. As medidas protetivas de urgência possuem caráter autônomo e dispensam instauração de inquérito policial ou de processo criminal em desfavor do agressor, podendo ser deferidas até mesmo no bojo de ação cível. Precedentes do STJ.

2. Estando demonstrado, pela narrativa da reclamante, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelos relatos do casal que há um clima de beligerância entre eles, que vem aumentando pela divergência de opiniões de ambos em relação às consequências do tratamento de saúde da autora, entendo que persiste a situação de risco que justifica a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas e revogadas em razão apenas do arquivamento do inquérito policial.

3. Reclamação conhecida e julgada procedente.